Tribunal: TJMT
Processo: 0003186-48.2014.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003186-48.2014.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE LIMA - CPF: 572.079.171-04 (RECORRENTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), LUZIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 759.829.191-87 (RECORRENTE), LUIZA MARIA CORREA DA CUNHA - CPF: 206.708.001-63 (RECORRENTE), LUCY ANA BORGES DE BRITO - CPF: 411.930.911-87 (RECORRENTE), LEONICE FERREIRA DA SILVA - CPF: 013.107.441-57 (RECORRENTE), VALDECY TIBALDE DA SILVA - CPF: 353.848.241-15 (RECORRENTE), VALDELI DE ALMEIDA CHAGAS BRITO - CPF: 855.614.011-49 (RECORRENTE), VANIA NUNES MAGALHAES DE CAMPOS - CPF: 964.100.351-87 (RECORRENTE), WANDERLEY LEITE DA SILVA - CPF: 106.749.691-20 (RECORRENTE), LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 522.539.531-72 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (REPRESENTANTE), KLAUS ROGER GIBERTONI SNYDER - CPF: 130.504.088-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

0003186-48.2014.8.11.0005

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrentes
:

LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS

Recorrido
:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI. LEI MUNICIPAL 167/2005. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
EXTINÇÃO DO FUNDO D
E
DIREITO. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular proferiu
sentença
, concluindo que
:
"
Vistos. Dispensa-se o relatório (conforme artigo 38, da Lei
no
9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei
no
12.153/2009). DECIDO. Trata-se de ação ordinária de cobrança das diferenças salariais de correntes da URV proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI, sustentando, em apertada síntese, os autores que pertencem aos quadros de servidores públicos municipais, e na conversão do cruzeiro real para URV sofreram perda salarial no recálculo de seus proventos, razão pela qual postulam pela recomposição dos vencimentos, acrescidos das verbas reflexas, assim como das respectivas atualizações e correções. Citado, o requerido contesta o feito arguindo a tese de prescrição quinquenal e, no mérito, requer
a
improcedência do pedido. Pois bem. O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que as provas necessárias para o deslinde da controvérsia se encontram colacionadas no feito. No que tange a prejudicial de mérito, anote-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 561.836/RN, que
o
servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.o 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e que
o
término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, os requerentes VÂNIA NUNES MAGALHÃES e LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA não fazem parte do quadro de servidores do Município de Alto Paraguai – MT, portanto, são ilegítimos para postular a pretensão posta na inicial. Por sua vez, ao servidor JOSÉ CARLOS DE LIMA, lotado na Secretária de Saúde, na função de Agente de Saúde, e VALDECY TIBALDE DA SILVA, lotado no cargo de eletricista em 2002, ambos em cargos temporários, momento em que também se aplica a tese de trato sucessivo, com o termo definido pela vigência da primeira lei, ou seja, em 2004. Igualmente, as servidoras LUZIA MOREIRA DA SILVA (Ingresso em 01/03/1994), LUIZA MARIA CORREA DA CUNHA (Aposentada), LUCY ANA BORGES DE BRITO (Ingresso em 01/03/1994), LEONICE FERREIRA DA SILVA (Ingresso em 03/03/2008), VALDELI DE ALMEIDA CHARGAS BRITO (Ingresso em 26/04/2011) e WARDELEY LEITE DA SILVA (Ingresso em 08/05/2007) são servidores públicos municipais lotados no cargo de servidores da Educação, cuja carreira foi reestruturada com a publicação da Lei no 140/2004. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal, tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ
:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1.
A
irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
10/6/2019;
AgRg
no
AREsp
811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe
02/08/2019). “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos
sevidores
estaduais.” (voto – STJ
AgInt
no
AREsp
1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019,
DJe
10/06/2019). ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com
a
instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019,
DJe
10/06/2019). Outrossim, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 11. Vejamos: SÚMULA 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é
a
edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a data de vigência da Lei no 140/2004 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal, em consonância com o art. 1o Decreto n. 20.910/32, o qual prevê que "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Ante o exposto, RECONHEÇO
a
ilegitimidade ativa das autoras VÂNIA NUNES MAGALHÃES e LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, e com relação aos demais DECLARO PRESCRITA a pretensão inicial, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II e VI, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei
no
9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei
no
12.153/2009. Transitada em julgado, procedidas às anotações e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. P. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Diamantino, data registrada no Sistema. José Mauro Nagib
Jorge Juiz
de Direito "

2. O
Recurso Inominado
interposto pela partereclamante devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões:
a) deve ser aplicad
a
ao caso apenas a prescrição das parcelas anteriores
aos 5 anos

d
o ajuizamento
da ação
,
pois
se trata de direito de trato sucessivo; e b) é devida a diferença de salário decorrente da conversão equivocada da URV em 1994. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pleito autoral.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)
.

Nos
termos
da
Súmula
11 (Fazenda Pública) das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso, o
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF).

A
reestruturação

remuneratória
das
carreiras
dos
servidores
do
Município
de Alto
Paraguai

se
deu

por

meio
da Lei
Municipal 167/2005
,
promulgada

em

16/12/2005
.
Como a
presente

ação

foi

ajuizada

apenas

em
24/11/2014,
impõe -se reconhecer que o fundo do direito

postulado
se
encontra

fulminado
pela
prescrição

quinquenal
, visto a
ação

foi

ajuizada

depois
de
cinco

anos
da
extinção
do
direito
à
diferença

salarial

(N.U 1001389-06.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023 e
N.U 1000414-91.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/09/2021,
publicado
no DJE 14/09/2021)
.

O fundo d
e
direito
à
diferença salarial, decorrente da conversão
do Cruzeiro Real em URV
,
foi extinto em 16/12/2005, com a promulgação da Lei Municipal 167/2005
(Súmula 11 da Fazenda Pública do Sistema de Juizado Especial do Estado de Mato Grosso STF ED do RE 561836/RN). Quando o fundo d
e

direito
é
extinto
antes do
quinquênio

prescricional
, a
pretensão

autoral

encontra
-se
integralmente

prescrita
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024